Tribunal: CARF
Processo: 11634.720211/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720211/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.593 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
JACINTO MARTINS FEIJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2009, 2010
SIMPLES NACIONAL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
O fato de ter havido qualquer resultado judicial favorável acerca da exclusão
do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS em nada influi na apuração
dos valores mensalmente devidos por aqueles que optaram pela ingresso no
regime simplificado consubstanciado pelo SIMPLES NACIONAL.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECEBIMENTO
DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. QUALQUER ATO ESCRITO.
Exclui a espontaneidade do sujeito passivo o início do procedimento fiscal e
qualquer ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos de
fiscalização, como o ato de recebimento de pedido de prorrogação de prazo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo por
sessenta dias e qualquer ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos
de fiscalização prorrogam esse prazo. No caso concreto, o sujeito passivo
compareceu ao processo de forma sucessiva para prestar formalmente as
informações requeridas e recebidas pelo fisco, o que descaracteriza a inércia
oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720211/2013-55
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.593 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720211/2013-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-67.126, proferido pela 2a
turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR , que julgou,
por unanimidade de votos, improcedente a impugnação, para manter integralmente as exigências
de IRPJ-Simples, CSLL-Simples, Cofins-Simples, PIS-Simples, CPP-Simples, todos com
respectivas multas e juros de mora (fls. 472/489).
Versa o processo de autos de infração de Simples Nacional, dos anos calendários
2009 e 2010.
A ação fiscal foi aberta em decorrência de divergência entre as receitas declaradas
e a movimentação financeira detectada em DIMOF (Declaração de Movimentações Financeiras).
A receita bruta declarada em DASN foi de R$ 14.242,71 (2009) e R$ 21.382,80 (2010),
enquanto que a movimentação financeira foi de R$ 517.675,10 (2009) e R$ 688.377,21 (2010).
Os autos de infração de IRPJ – Simples (fls. 303/306 e 365/368) exige o
recolhimento de R$ 589,06 (2009) e R$ 531,37 (2010) de imposto e R$ 441,75 (2009) e R$
398,45 (2010) de multa de lançamento de ofício, além dos encargos legais.
O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da contribuinte, em que foram apuradas omissões de receita a partir de
depósitos bancários não escriturados, com a consequente insuficiência de recolhimentos,
relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 290/302.
Os demais autos de infração são decorrentes das mesmas infrações apuradas em
relação ao IRPJ-Simples, além dos encargos legais.
Em sede de impugnação defendeu a ocorrência de espontaneidade quando da
entrega de suas retificações das DASN - dentro do lapso de prazo determinado no art. 7o, § 2°
Decreto no 70.235/72.
Defendeu que o lançamento da contribuição previdenciária (CPP – CFSS - 1360-
1330) não encontra causa para ser mantida, pois, não possui empregado, sendo que o labor
principal era e o é executado pelo Sr. Jacinto e esposa (esta registrada como empregada).
Pugnou pela nulidade do lançamento, posto que a forma como restou determinada
a matéria tributável, não encontraria amparo legal, devendo-se ressaltar, ainda, que a própria
fiscalização assevera: “Assim, pela deficiência e a falta de detalhamento da contabilidade...”
Se insurgiu contra a quebra do sigilo bancário que, no seu entendimento deve
somente ser procedida através da competente autorização judicial. Sem validade portanto a
obtenção e análise dos extratos bancários obtidos sem autorização judicial.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.593 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720211/2013-55

Para a impugnante a multa que excede a 75% vezes o suposto e fictício imposto
apurado, tem caráter confiscatória por ser extremamente elevada e desarrazoada, sendo a multa
legal de 20%.
Asseverou que a SELIC da maneira como aplicada seria ilegal e inconstitucional
para fins tributários.
Sustentou que seria nulo o auto de infração, pois não descreveria o fato que
fundamentou a exigência fiscal do PIS e da COFINS, sendo que os fatos apurados em processo
administrativo, de determinação e exigência de IRPJ, não substitui a descrição do fato exigido
pela norma legal.
A d. DRJ, por sua vez, não acatou a ocorrência da espontaneidade e rebateu as
demais alegações, para ao final manter incólume o lançamento como realizado:
25. A decisão de cancelamento das retificadoras foi correta na medida em que, como o
contribuinte estava sob ação fiscal, as retificações feitas não produzem quaisquer efeitos
sobre o lançamento, conforme entendimento sumulado no CARF. Eventuais parcelas de
parcelamento pagas poderão ser abatidas por ocasião da cobrança, após o término da
fase litigiosa.
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
30. O regime de tributação do Simples Nacional consiste na aplicação de percentuais
sobre a receita bruta, que se compõe de uma somatória de percentuais de cada um dos
tributos mencionados. A simplicidade dessa forma de apuração tem como contraponto a
falta de correspondência com a realidade da materialidade do tributo, ou seja, não há
reciprocidade perfeita entre o cálculo do tributo e a própria descrição do fato gerador
(com exceção do PIS e da Cofins, cujo fato gerador é a receita bruta). Assim, em
determinado período, um empresário pode ter incorrido em despesas e custos
extraordinários que resultaram em prejuízo em vez de lucro; mas nem por isso poderia
deixar de recolher o IRPJ e a CSLL, que são tributos que tem por fato gerador o lucro.
Da mesma forma, o comerciante que tenha um ou nenhum empregado tampouco poderá
insurgir-se contra a exigência da contribuição previdenciária patronal. Assim o é por
opção própria já que a adesão ao Simples é facultativa.
31. Quanto à alegação de falta de descrição dos fatos e demonstrações do CPP, do PIS e
da Cofins, tem-se que, no Termo de Verificação Fiscal o autuante expôs com minúcias
como apurou a base de cálculo (depósitos bancários mais receitas escrituradas não
declaradas), e como obteve as alíquotas (recomposição da receita bruta dos últimos 12
meses). E ainda disponibilizou Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário,
Demonstrativo de Percentuais Aplicáveis sobre a Receita Bruta, Demonstrativo de
Apuração do Imposto/Contribuição sobre Diferenças Apuradas, Demonstrativo de
Apuração dos Valores Devidos, Demonstrativo de Multa e Juros de Mora.
35. O trecho citado refere-se à explicação dada pela fiscalização sobre a escrituração
dos depósitos bancários. Foi constatado que os registros do Livro Caixa não espelhavam
toda a movimentação financeira da empresa, e que os depósitos contabilizados tinham o
histórico padrão de “Depósitos no mês conf. Extrato Bancário”. Logo, sem poder
conferir se os depósitos correspondiam a receitas de vendas e se foram tributados, a
autoridade fiscal seguiu à risca o que determina o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, ou
seja, intimou o contribuinte a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.593 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720211/2013-55

origem dos depósitos bancários. Frise-se que tal procedimento se aplica também às
empresas optantes do Simples, a teor do art. 34 da Lei Complementar n° 123/2006.
38. A aventada tese não tem amparo legal. O art. 6° da Lei Complementar n° 105, de
2001, abaixo transcrito, é claro ao condicionar o acesso aos dados bancários,
diretamente pelo fisco, somente à existência de processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e que tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente. Não há, portanto, necessidade de autorização
judicial para que os bancos enviem as informações quando requisitadas pelo fisco:
42. Não procedem as reclamações da impugnante. A multa de ofício de 75% deve ser
acompanhada dos tributos exigidos mediante lançamento de ofício, sendo que sua
previsão legal encontra-se disciplinada no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, a seguir
transcrito:
43. Quanto à argüição de inconstitucionalidade por confisco, importa compreender que
a apreciação da inconstitucionalidade de normas é de competência privativa do Poder
Judiciário. A instância administrativa não é o foro adequado para discussões a respeito
de ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico pátrio, por absoluta falta de competência das autoridades administrativas a essa
função, que é reservada pela Constituição Federal em caráter exclusivo aos juízes e
tribunais. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações no âmbito administrativo, pois a
autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e normativas de forma
plenamente vinculada, não podendo, sob pena de responsabilidade funcional,
desrespeitar as normas da legislação tributária, em observância ao art. 142, parágrafo
único, do CTN.
44. Quanto aos percentuais de juros com base na taxa Selic, o Código Tributário
Nacional, em seu art. 161, § 1o, abaixo transcrito, permite, por autorização legal,
exigência de juros de mora em valor superior a 1% ao mês:
DO RECURSO
Regularmente cientificada, por via postal em 22.8.2019 (cópia de AR de fl. 498),
apresentou o recurso voluntário, fls. 501/510, em 17.9.2019.
Defendeu ser indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins,
tendo em vista que entendimento do E. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no
574.406/PR. Sustentou tratar-se de mateira nova para justificar a sua apresentação no presente
momento.
Assim, na qualidade de açougue, a Recorrente recolhe ICMS (Imposto de
Circulação de Mercadorias e Serviços), tributo que integra o seu faturamento e,
consequentemente, sua receita, devendo compor a base de cálculo do PIS e da COFINS o que
seria manifestamente inconstitucional.
Na hipótese, a tese defendida pela parte Recorrente foi objeto do Recurso
Extraordinário n. 574/06, em julgamento firmado sob o rito dos Recursos Repetitivos,
sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia, em decisão recentíssima, de 15/03/2017.
Dando solução ao Tema 69, o voto vencedor da Ministra relatora marcou em pedra a
seguinte tese: “O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA A
INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS”.
A inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, com a
inclusão do ICMS nela, foi reconhecida como inconstitucional pelo Plenário do
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.593 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720211/2013-55

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 574.706, de
relatoria da Ministra Carmen Lúcia, em decisão recentíssima, de 15/03/2017.
Essa decisão emergiu após o tema arrastar-se por vários anos perante o Poder Judiciário,
não sendo novidade a controvérsia acerca da inclusão do ICMS no conceito de
faturamento da empresa, tornando-o apto, assim, a figurar como parcela da base de
cálculo das contribuições destinadas ao Programa de Integração Social (PIS) e ao
Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
O ICMS, nesse sentido, corresponde, apenas e tão somente, a um desembolso a
beneficiar a entidade de direito público que tem a competência para cobrá-lo. Destarte,
entendimento contrário ao sedimentado na tese supra alinhavada importaria na
incidência dos tributos não sobre o faturamento do contribuinte, mas sobre outro tributo
já agora da competência de unidade da Federação.
O valor pago pela Recorrente a título de ICMS não tem natureza de faturamento, uma
vez que não importa em agregação de riqueza, conforme expressão contida no preceito
da alínea “b” do inciso I do artigo 195 da Constituição Federal. Com base nessa
premissa é que os contribuintes consagraram-se vencedores no julgamento do RE
574706, dotado de Repercussão Geral.
Assim, concluiu que “...o fato de ilegalmente exigir ICMS incluso na base de
cálculo do PIS e da COFINS, macula a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade a que faz
menção o artigo 3o da Lei 6.830/80, levando a fazenda pública sucumbir em sua intenção de
reaver seus créditos indevidamente constituídos”.
DA ESPONTANEIDADE READQUIRIDA
Neste ponto, o Recorrente defendeu o reconhecimento da espontaneidade
readquirida e o consequente processamento das declarações retificadoras, a partir da aplicação do
entendimento do PAF, o disposto no artigo 7°, § 2° do Decreto no 70.235/72, e não da Portaria
RFB no 11.371/07, tendo em vista ter calibre maior que uma simples portaria.
Asseverou que o disposto no artigo 112, do Código Tributário Nacional, assegura
que a interpretação da Lei Tributária deve ser da forma mais favorável ao administrado, de forma
que a sua aplicação não comprometa a solvabilidade daquele.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pelo contribuinte JACINTO MARTINS FEIJO – ME.
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.593 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720211/2013-55

Em que pesem os argumentos expendidos no Recurso Voluntário, resta
evidenciado que o Recorrente não trouxe nada capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela
qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.
DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E DA COFINS
No caso em tela não é passível a aplicação do Tema 69 de repercussão geral posto
que não é objeto da lide a base de cálculo do PIS/Cofins e nem o conceito de receita do art. 195,
I, ‘b’, da CF, mas sim a base de cálculo do sistema integrado de pagamento de impostos e
contribuições das microempresas e das empresas de pequeno porte (Simples Nacional).
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN), estabelecendo normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido
a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III,
d, e parágrafo único, da Constituição Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida, vejamos o que nos diz a Lei:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas
efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I
a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o § 3o deste artigo,
observado o disposto no § 15 do art. 3o.
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
(...)
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.593 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720211/2013-55

§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da
venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados
e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos.
O Simples Nacional não é um tributo. Trata-se, apenas, de um regime
simplificado de apuração de diversos tributos. Como tal, a base de cálculo a partir da qual se
calcula os valores mensalmente devidos é fixada em lei e não possui identidade com as bases de
cálculos dos tributos envolvidos. Neste sentido, até mesmo o IRPJ e a CSLL, que sabidamente
possuem suas bases de cálculo associadas com o lucro empresarial, são incluídos naquela
sistemática. Naturalmente, as parcelas dos valores devidos que são rateadas a título desses
tributos invariavelmente se afastam daquilo que seria apurado se houvesse a rigorosa aplicação
das correspondentes alíquotas sobre o lucro mensalmente apurado.
A tributação daquelas empresa optantes pelo Simples Nacional utiliza o conceito
de Receita Bruta qual seja o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria
e o resultado nas operações em conta alheia, portanto, fica evidente que não se está diante de
autuação que tributa o PIS e COFINS segundo as bases de cálculo previstas nas legislações que
tratam dessas contribuições. Como relatado, o caso aqui trata de auto de infração atinente ao
Simples Nacional.
Assim, a base de cálculo e o conceito de faturamento para fins de exclusão PIS e
COFINS da base de cálculo do Simples Nacional, distingue da controvérsia recursal daquela
referente ao tema 69 do STF, que envolve o conceito constitucional de faturamento.
Portanto, o fato de ter havido qualquer resultado judicial favorável acerca da
exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da Cofins em nada influi na apuração dos
valores mensalmente devidos por aqueles que optaram pelo ingresso no regime simplificado
consubstanciado pelo Simples Nacional. O julgado mencionado pela recorrente (o RE no
574.406) se restringiu a apreciar questões reativas ao PIS e à Cofins, não possuindo, assim,
implicações com o regime do Simples Nacional.
É bom também destacar posição adotada por este e. CARF, em recente caso, que
tratou do regime simplificado, ainda que na extinta modalidade do Simples Federal. Confira-se:
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. O fato de ter havido qualquer
resultado judicial favorável acerca da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e
da COFINS em nada influi na apuração dos valores mensalmente devidos por aqueles
que optaram pela ingresso no regime simplificado consubstanciado pelo SIMPLES
FEDERAL. (Acórdão no 1302-005.462, de 20/05/2021)
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
DA ESPONTANEIDADE
Neste ponto o Recorrente defendeu a espontaneidade, quando da entrega de suas
retificações das DASN que teria ocorrido dentro do lapso de prazo determinado no art. 7o, § 2°
do PAF1.

1 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.593 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720211/2013-55

Em que pese o seu descontentamento sua alegações não merecem acolhida.
Vejamos.
Como bem destacado no Acórdão Recorrido o precitado § 2°, do artigo 7°, do
PAF ao utilizar a expressão “qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos”, deixa claro que o prosseguimento da ação fiscal, para fins da caracterização ou não
da denúncia espontânea, não se exige nenhum termo específico para tanto, bastando qualquer ato
escrito e não necessariamente à atuação do fisco.
Vejamos que o procedimento de fiscalização quando instaurado passa a ser uma
“via de mão dupla” orientado pelo princípio da boa-fé e colaboração entre as partes para
apuração da verdade material.
Neste diapasão, quando o sujeito passivo comparece aos autos solicitando
prorrogação de prazo ou justificando, fundamentadamente, o não atendimento tempestivo às
intimações fiscais, está-se diante de situação que prorroga o prazo pela indicação de
prosseguimento dos trabalhos.
Conforme demonstrado, é incontroverso que a autuada compareceu aos autos
para se justificar fundamentadamente pelo não atendimento tempestivo da intimação e, ao
mesmo tempo, para se comprometer a apresentar os documentos exigidos em prazos que
podemos admitir como razoáveis diante dos argumentos levados ao conhecimento da
autoridade tributária.
Assim, o comparecimento do sujeito passivo ao processo, mediante a
prestação de informações à autoridade competente, afasta a defendida ideia de inércia
processual, uma vez que a recepção formal dos documentos do contribuinte pela autoridade
tributária caracteriza ato escrito indicativo do prosseguimento dos trabalhos de fiscalização.
A lei dá amplo espectro aos atos passíveis de assinalar o prosseguimento
dos trabalhos de fiscalização. O disposto na parte final do § 2° do artigo 7o do Decreto no
70.235/72 é claro quando se reporta a “qualquer outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos”. No caso em exame, o expediente, de fl. 5, dirigido à
fiscalização pelo contribuinte solicitando prorrogação de 30 dias no prazo para apresentação de
documentos, devidamente recebido pelo fisco, em 09/07/2012, sinaliza claramente para o
andamento do procedimento fiscal.
Neste cenário, considerando a data do recebimento para análise do pedido de
prorrogação – 09/07/2012 – eventual recuperação da espontaneidade somente se aperfeiçoaria
em 10/09/2012, de modo que as Declarações apresentadas em 23/08/2012 não produzem efeitos,

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.

Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.593 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720211/2013-55

nos exatos termos do art. 37-A da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 (vigente à
época, grifei):
Art. 37-A. A alteração das informações prestadas no PGDAS-D será efetuada por meio
de retificação relativa ao respectivo período de apuração. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 2o, inciso I, § 6o) (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 98, de 13 de
março de 2012)
(...)
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos aos períodos de apuração: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I,
§ 6o; Lei no 5.172, de 1966, art. 138, Parágrafo único) (Incluído(a) pelo(a) Resolução
CGSN no 98, de 13 de março de 2012)
(...)
II - em relação aos quais a ME ou EPP tenha sido intimada sobre o início de
procedimento fiscal. (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 98, de 13 de março de
2012)
E para que não pairem mais dúvidas faz-se necessário destacar que as Declarações
Anuais do Simples Nacional retificadoras (2009 e 2010) encontram-se canceladas, nos termos do
Despacho Decisório de fl. 116,
Com base no inciso XI do artigo 302 do Anexo à Portaria MF no 203, de 14 de maio
de2012 (Regimento Interno da Receita Federal do Brasil), e considerando o teor da
Informação Fiscal 09102002012005569, de 08/09/2012, decido cancelar, de ofício, os
efeitos das Declarações Anuais do Simples Nacional exercícios de 2009 e 2010,
retificadoras, listadas no quadro abaixo, por terem sido apresentadas pela interessada
após o início de ação fiscal.
Ano Tipo Data e hora de transmissão Número DASN
2009 Retificadora Normal 23/08/2012 11:12:17 070536162009002
2010 Retificadora Normal 23/08/2012 13:33:12 070536162010002
Após, à SACAT/DRF/Londrina, para dar ciência ao contribuinte deste Despacho
Decisório e da Informação Fiscal e eventuais acertos nos sistemas de arrecadação.
O cancelamento das retificadoras está em consonância com a jurisprudência
administrativa, pois como o contribuinte estava sob ação fiscal, quaisquer declarações entregues
durante o procedimento fiscal não produzem quaisquer efeitos sobre o lançamento, conforme
entendimento sumulado deste e. CARF,
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Rejeitam-se as alegações do Recorrente.
CONCLUSÃO
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.593 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720211/2013-55

Ante o exposto e considerando tudo o que dos autos consta, conhece-se do
Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 528
DF CARF MF
Original